Tribunal: STF
Processo: RHC 239815
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 839.259/SP, Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 15 anos, 1 mês e 13 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal), porque, 



    […] agindo em concurso, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outros 05 (cinco) agentes ainda não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Rosildo Bezerra Pimentel, Alexandre dos Santos Cardia, Wagner Ribeiro da Costa e Thiago Aparecido da Conceição Silva, subtraiu, para proveito comum, 01 (uma) carga de bebidas, avaliada no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e a quantia de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais) em dinheiro, bens pertencentes à vítima distribuidora de bebidas “Império de Bebidas Vitória”. 



    Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritos, AURÉLIO MARQUES, qualificado nos autos, agindo em concurso, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outros 05 (cinco) agentes ainda não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Rosildo Bezerra Pimentel, Alexandre dos Santos Cardia, Wagner Ribeiro da Costa e Thiago Aparecido da Conceição Silva, subtraiu, para proveito comum, 01 (um) veículo Fiat Doblô, placas EUX-4632/Osasco-SP e 01 (uma) batedeira, marca Oster, avaliada em R$ 564,98 (quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), bens pertencentes à vítima Alexandre dos Santos Cardia. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão criminal. 



    2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 



    3. Não reconhecida a configuração de manifesta ilegalidade a impor a concessão da ordem de ofício. 



    4. O aumento mais severo na terceira etapa da dosimetria do crime de roubo não derivou do mero número de majorantes. No caso, as instâncias ordinárias concluíram ser necessária a incidência cumulativa de causas de aumento de pena, tendo em vista a gravidade concreta do crime, notadamente em razão do elevado número de agentes (cinco), das constantes ameaças durante toda a empreitada delitiva (que durou cerca de quarenta minutos), e do fato de que os coautores chegaram a amarrar e trancar as vítimas – conjuntura que, de fato, permite a elevação da pena de forma mais rigorosa. 



    5. Agravo regimental não conhecido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: o constrangimento ilegal evidenciado decorreu da insuficiência de fundamentação ao considerar o aumento de 1/3 face ao concurso de agentes somado a 2/3 pelo emprego de arma de fogo. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para aplicar nos termos do artigo 68 do Código Penal, apenas o aumento da fração de 2/3, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente. 



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Juízo de origem estabeleceu os aumentos na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo, em razão da presença das majorantes de concurso de agentes e de emprego de arma de fogo. Esse entendimento foi ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos seguintes: 



    Com relação à terceira fase da dosimetria, observa-se que o Juízo Sentenciante aplicou ambas as majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), cumulativamente, declinando, para tanto, os seguintes fundamentos (fls. 32-34; grifos diversos do original): 



    [...] 



    A Corte local também entendeu adequado o aumento cumulativo, "posto que extrapolasse a conduta normal do crime, ao ameaçarem a vida dos que ali estavam, terem seus punhos amarrados com abraçadeiras, tipo enforca gato e por fim, ficarem trancados" (fl. 43). 



    Ao que parece, o aumento mais severo não deriva do mero número de majorantes. No caso, as instâncias ordinárias entenderam como necessário a incidência cumulativa de majorantes, tendo em vista a gravidade concreta do crime, notadamente em razão do elevado número de agentes (cinco), das constantes ameaças durante toda a empreitada delitiva, que durou cerca de quarenta minutos, e do fato de que os coautores chegaram a amarrar e trancar as vítimas. 



    [...] 



    Ora, na sentença, o julgador de primeiro grau consignou que "as majorações aplicadas são necessárias, pois o concurso de agentes assegurou uma maior intimidação às vítimas, que bem se atentaram à presença de diversos indivíduos no momento da abordagem para a prática do roubo, aliada, ainda, à conduta dos criminosos de render, ameaçar as vítimas em todo tempo durante o roubo, amarrando-as antes de abandonar o local em posse dos bens subtraídos" (fl. 33). O Tribunal estadual, por sua vez, também indicou que o aumento mais rigoroso seria adequado "posto que extrapolasse a conduta normal do crime, ao ameaçarem a vida dos que ali estavam, terem seus punhos amarrados com abraçadeiras, tipo enforca gato e por fim, ficarem trancados" (fl. 43). 



    Depreende-se, de forma cristalina, que houve menção, na origem, ao fato de que foram inúmeros indivíduos que praticaram o delito e de que as vítimas foram amarradas, trancadas e ameaçadas durante todo o tempo da empreitada delitiva. 



    [...] 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020).



    Mesmo porque, do exame das instâncias antecedentes, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes (cinco), para fundamentar a majoração nos patamares acima declinados, circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pela instância ordinária. 



    Por fim, a orientação contida no parágrafo único do art. 68 do CP não constitui direito subjetivo da parte; ou seja, não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena (HC 193.396/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/1/2021 e ARE 896843 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2015). No mesmo sentido: RHC 199.613/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/04/2021; RHC 201.099/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/5/2021 e HC 212676, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/3/2022. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente